Tribunal: TJSP
Processo: 1503686-02.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA MAJORADA PELO USO DE ARMA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Sentença de parcial procedência. Absolvição dos sentenciados quanto ao crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03. Recursos da acusação e da defesa objetivando a reforma do julgado. Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA MAJORADA PELO USO DE ARMA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Sentença de parcial procedência. Absolvição dos sentenciados quanto ao crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03. Recursos da acusação e da defesa objetivando a reforma do julgado. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Associação criminosa destinada à prática de roubos circunstanciados pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, crimes considerados hediondos, bem delineada. Comprovado nos autos o vínculo estável e dedicado à prática delitiva habitual entre os seus integrantes. Crime de posse ilegal de arma de fogo. Concurso material com a associação criminosa majorada pelo uso de arma. Possibilidade. Tipos penais que tutelam bens jurídicos diversos. Condutas autônomas. Armamento que seria utilizado na prática de outro crime de roubo. Condenação que se impõe. Dosimetria que comporta reparo. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que legitimam a fixação das penas-base do crime de associação criminosa acima do piso legal. Afastada a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Delito cometido em ocasião de calamidade pública. Infração que não guarda relação direta com a situação excepcional. Precedentes. Associação criminosa armada. Aplicação do aumento de pena previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à forma qualificada disciplinada no artigo 8o, da Lei no 8.072/90. Cabimento. Readequação, contudo, da fração de aumento, ante a ausência de motivação judicial para o acréscimo máximo. Regime inicial fechado mantido. Sentença reformada. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.